Tribunal: TJMT
Processo: 1026700-18.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026700-18.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), TAISE NUNES PEREIRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
REMIÇÃO DE PENA PELO TRABALHO – JORNADA REDUZIDA AOS FINAIS DE SEMANA – RESULTADO QUE NÃO ATINGIU NÚMERO DE DIAS INTEIRO – ARREDONDAMENTO PARA O PRIMEIRO NÚMERO SUPERIOR – INCONFORMISMO MINISTERIAL – FRAÇÃO DECIMAL A SER UTILIZADA APENAS EM NOVEL CÁLCULO DE REMIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRIMAZIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA AO REEDUCANDO – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante a linha intelectiva do artigo 126, § 1o, inciso II, da Lei de Execuções Penais, compreende-se que a cada três dias de trabalho o reeducando faz jus a um dia de remição de sua pena.

Nas hipóteses em que o apenado labora em horário reduzido por determinação da direção do estabelecimento prisional e o cálculo resulte em número fracionário, a fração excedente não pode ser desprezada, devendo ser arredondado o resultado para o primeiro número inteiro superior, a fim de evitar interpretação prejudicial ao reeducando.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em adversidade à decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Colíder, que, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0013590-23.2009.8.11.0042, em razão dos dias de trabalho realizados pela reeducanda, teria concedido a remição de pena acima do que ela faria jus.

Em suas razões recursais, o
parquet
assevera que a agravada laborou por 2 horas diárias aos domingos, por determinação da direção do estabelecimento prisional, trabalho este que deve ser computado para a remição da pena, na proporção de 1 dias de pena para casa 3 dias de trabalho, com carga horária mínima de 6 horas.

Aduz que após realizar o referido cálculo, chegou-se ao número fracionado de 5,66 dias trabalhados, razão pela qual o magistrado, procedendo ao arredondamento da fração para o primeiro número interior subsequente, considerou que a apenada laborou por 6 dias, motivo pelo qual seria devida a remição de 2 dias da sua pena.

Entretanto, segundo a ótica ministerial, embora na Lei de Execuções Penais não haja expressa menção de como proceder com os algarismos decimais, de acordo com a linha intelectiva do artigo 11 do Código Penal, compreende-se que a fração deve ser desprezada momentaneamente, incidindo apenas no cálculo posterior eventualmente existente.

Com essas considerações, em síntese, pede o provimento do vertente recurso, a fim de que seja concedido à agravada o direito de remição de apenas 1 dia, afastando-se o
“arredondamento da fração”
.

Ao fim, prequestiona a matéria para efeitos de eventual interposição de recurso às Cortes Superiores.

Nas contrarrazões recursais, a Defensoria Pública estadual rebate os argumentos ministeriais, e pede que seja negado provimento ao recurso interposto (Id. 70901981).

Em Juízo de retratação, o magistrado singular entendeu que a decisão deve ser mantida pelos próprios fundamentos, determinando a remessa dos autos a este egrégio Tribunal de Justiça (Id. 70901981).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do agravo (Id. 71575979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
inconformado com a decisão de primeiro grau que concedeu a remição de pena, a mais, à reeducanda
Taise Nunes Pereira,
interpôs o presente recurso de agravo em execução penal, com o objetivo de ver reformada a decisão, a fim de que seja concedido à agravada o direito de remição de apenas 1 dia, mantendo-se o remanescente para ser contabilizado nos cálculos de remição futuros.

Primeiramente, reproduzo os termos da decisão hostilizada:

“...
Inicialmente, conforme informado pela unidade prisional o trabalho exercido pela reeducanda aos domingos durante os meses de agosto a novembro de 2019 foi determinado pela própria direção do estabelecimento (mov. 39.1), razão pela qual passo a análise da remição.

Infere-se nas planilhas juntadas à ref. mov. 27.1, 27.2, 27.3 e 27.4 que a apenada laborou 16 dias com carga horária inferior (2 horas diárias). Contudo, conforme já dito, mesmo sendo carga inferior razoável considerar as horas trabalhadas, a fim de não causar prejuízos à apenada, devendo estas serem somadas, computando cada 6 horas de trabalho como sendo um dia, para fins de remição.

Nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL - REMIÇÃO DE PENA POR TRABALHO – RETIFICAÇÃO DE REMIÇÃO – CARGA HORÁRIA DIÁRIA INFERIOR A 6 HORAS – IMPERTINÊNCIA – POSSIBILIDADE DE CÁLCULO DOS DIAS REMIDOS MEDIANTE DIVISÃO POR HORAS TRABALHADAS – PRECEDENTES DO STF E STJ – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL. Como regra geral, não é admitida para fins de remição da pena, carga horária de trabalho diária inferior à jornada mínima de 6 (seis) horas, entretanto, assim como o excedente do período laborado além do limite máximo de 8 (oito) horas diárias deverá ser computado para fins de remição de pena, no caso de o apenado trabalhar jornada aquém do mínimo legal, é possível que o total das horas trabalhadas nesses dias seja dividido pela carga horária mínima de 6 horas diárias, obtendo-se, assim, o número de dias a serem remidos, consoante entendimento jurisprudencial pacífico”. (N.U 0012322-97.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019) (Grifei).

Com efeito, somadas as horas inferiores trabalhadas no referido período, isto é, 32 horas e considerando 6 horas/dias, chegamos a 6 dias.

Neste ponto, consigno que Juízo comunga com o entendimento que quando no caso dos cálculos relativos aos dias trabalhados e/ou de estudos realizados restarem dízima periódica, não sendo o número inteiro, o arredondamento deve ser para cima com o fim de se evitar interpretação prejudicial para apenada, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no. 1.823.592-MT.

Desta feita, fara jus a
2 dias de remição
, nos termos do art. 126, § 1o, II, da LEP...”
(Id. 70901980).

Antes de adentrar no cerne da questão, importante elucidar que, seguindo o entendimento que era por mim adotado na ocasião, no julgamento do recurso de agravo em execução n. 0003702-17.2018.8.11.0009, manifestei-me no sentido de que, para fins de remição, acaso o cálculo resultasse em número fracionário, a fração excedente não poderia ser arredondada para número inteiro subsequente, devendo, contudo, o coeficiente fracionário ser temporariamente desconsiderado, e os dias remanescentes serem resguardados para novel cálculo de remição de pena.

Destaco o julgado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DE PENA – RESULTADO QUE NÃO ATINGIU NÚMERO INTEIRO – ARREDONDAMENTO ACIMA EM BENEFÍCIO DA REEDUCANDA – INCONFORMISMO MINITERIAL – DESCONSIDERAÇÃO DA PARTE FRACIONÁRIA – FRAÇÃO DECIMAL A SER UTILIZADA EM NOVEL CÁLCULO DE REMIÇÃO – PROCEDÊNCIA – ANÁLISE CONJUGADA DO ARTIGO 126, § 1o, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS, E DO ARTIGO 11 DO CÓDIGO PENAL – RECURSO PROVIDO. Consoante a linha intelectiva do artigo 126, § 1o, da Lei de Execuções Penais, conjugada com o disposto no artigo 11 do Código Penal, compreende-se que a cada três dias efetivamente trabalhados, o reeducando faz jus a um dia de remição da sua pena. Acaso o cálculo resulte em número fracionário, a fração excedente não pode ser arredondada para número inteiro subsequente, por ausência de previsão legal, devendo, contudo, o coeficiente fracionário ser temporariamente desconsiderado, e os dias remanescentes serem resguardados para novel cálculo de remição de pena...”
(TJ/MT – Agravo em Execução n. 0003702-17.2018.8.11.0009, 2a Câmara Criminal, minha relatoria, julgado em 17.4.2019).

Contudo, a combativa defesa interpôs recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no recurso especial n. 1.823.592-MT, em decisão monocrática, entendeu de modo diverso, cujo
decisum
reproduzo:

“O recurso merece acolhida.

A remição da pena pelo trabalho, nos termos do art. 33 c/c 126, § 1o, da LEP, é realizada à razão de um dia de pena a cada três dias de trabalho, cuja jornada diária não seja inferior a 6 nem superior a 8 horas, o que impõe, para fins de cálculo, a consideração dos dias efetivamente trabalhados e não a soma das horas. Precedentes do STJ e do STF.

No presente caso, pela leitura do acórdão recorrido, verifica-se que a parte recorrente exerceu 656 dias de trabalho.

Desta forma, de acordo com o cálculo da remição, dividindo-se 656 por 3, chega-se a 218,66 dias a serem remidos, conforme determina o artigo 126, §1o, inciso II, da LEP, o que configura 2 dias restantes de trabalho que não serão remidos, neste momento, conforme entendimento da Corte de origem.

E é quanto a este restante que pede a defesa o arredondamento do total de 218 dias para 219, invocando a interpretação in dubio pro reo.

Com efeito, com razão o pleito defensivo, uma vez que os cálculos aplicados na execução da pena também devem ser interpretados de forma mais benéfica ao apenado, razão pela qual, não sendo a divisão exata, opera-se o arredondamento matemático para cima, ou seja, para o número inteiro imediatamente superior, que se mostra mais razoável, resultando na remição de 219 dias.

(...)

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso VIII, do CPC, c/c o art. 255, § 4o, inciso III, do RISTJ e na Súmula n. 568/STJ, dou provimento ao recurso especial para, aplicando a interpretação mais favorável a apenada, reconhecer a remição de 219 dias de pena pelo trabalho.

Intimem-se.

Brasília (DF), 04 de outubro de 2019.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Relator...”

(STJ – REsp 1823592/MT 2019/0190391-5, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, data de publicação 9.10.2019).

Urge ressaltar que este mesmo entendimento já foi adotado por este Tribunal de Justiça em outras oportunidades, conforme se extrai dos seguintes julgados:

“...AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO POR TRABALHO – ART. 126, § 11a, INCISO II, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – OPERAÇÃO ARITMÉTICA QUE RESULTA EM DIZÍMA PERÍODICA – DESPREZO DA FRAÇÃO REMANESCENTE – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DESFAVORÁVEL AO REEDUCANDO – ARRENDONDAMENTO PARA O PRIMEIRO NÚMERO INTEIRO SUBSEQUENTE – RECURSO PROVIDO. A LEP dispõe que a contagem de tempo para remição, por trabalho, será de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de labor, (art. 126, § 1o, II). Se efetuada a conversão dos dias trabalhados em dias a serem remidos e o resultado corresponder à dízima periódica, impõe-se arredonda-lo para o primeiro número inteiro superior, a fim de evitar interpretação prejudicial ao reeducando...”
(Agravo em Execução n. 0000137-47.2014.8.11.0086, 1a Câmara Criminal, Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 10.4.2018).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO – DECISÃO DE REMIÇÃO POR ESTUDO QUE DESCONSIDERA A FRAÇÃO REMANESCENTE DE DIAS – PEDIDO DA DEFESA DE CONCESSÃO DE 73 (SETENTA E TRÊS) DIAS REMIDOS – ARREDONDAMENTO PARA O PRIMEIRO NÚMERO INTEIRO SUPERIOR – ORIENTAÇÃO DO STJ E JUGADOS DO TJMT – PRESTÍGIO AO ESTUDO DO REEDUCANDO – PROPÓSITOS DE RESSOCIALIZAÇÃO DA LEP –

RECURSO PROVIDO. O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a fração remanescente de dias deve ser calculada mediante arredondamento matemático “para o número inteiro imediatamente superior”, por ser mais benéfico ao reeducando (REsp no 1823592/MT). “Consoante a linha intelectiva do artigo 126, § 1o, inciso I, da Lei de Execuções Penais, compreende-se que a cada doze horas de estudos, o reeducando faz jus a um dia de remição da sua pena. Acaso o cálculo resulte em número fracionário, a fração excedente não pode ser desprezada, devendo ser arredondado o resultado para o primeiro número inteiro superior, a fim de evitar interpretação prejudicial ao reeducando.” (TJMT, AgExPe N.U 1016819-17.2020.8.11.0000)...”
(Agravo em Execução Penal n. 1020554-58.2020.8.11.0000, 1a Câmara Criminal, Des. Marcos Machado, julgado em 9.12.2020).

“...AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DE PENA – HORAS DE ESTUDO – CÁLCULO DOS DIAS REMIDOS – NÚMERO FRACIONADO – ARREDONDAMENTO PARA MENOS – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENDIDO ARREDONDAMENTO PARA O NÚMERO INTERIOR MAIOR – 27,916 DIAS DE ESTUDO – ARREDONDAMENTO PARA CIMA – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO REEDUCANDO – READEQUAÇÃO DOS DIAS A REMIR PARA 28 – PRECEDENTES DO STJ (RECURSO ESPECIAL N. 1.823.592-MT) – PROVIMENTO DO RECURSO. Consoante a linha intelectiva do artigo 126, § 1o, inciso I, da Lei de Execuções Penais, compreende-se que a cada doze horas de estudos, o reeducando faz jus a um dia de remição da sua pena. Acaso o cálculo resulte em número fracionário, a fração excedente não pode ser desprezada, devendo ser arredondado o resultado para o primeiro número inteiro superior, a fim de evitar interpretação prejudicial ao reeducando. Observou-se que o agravante possui 335 (trezentos e trinta e cinco) horas de estudo, de sorte que, efetuando-se a operação (335/12= 27,916), temos que o agravante tem direito à remição de 27,916 dias de sua reprimenda. A fim de evitar interpretação prejudicial ao agravante, arredondo a fração encontrada para cima, resultando o total de 28 (vinte e oito) dias a remir...”
(Agravo em Execução Penal n. 1020197-78.2020.8.11.0000, 2a Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, julgado em 27.1.2021).

É necessário ressaltar, apenas por apego à clareza, que o entendimento anteriormente defendido não resultava em puro e simples desprezo dos dias de estudo (ou de trabalho) excedentes, como se para nada servissem. O meu entendimento, como forma de melhor solução, era apenas considerar esses dias excedentes para futuro cálculo de novo período de remição.

Contudo, tendo em vista o entendimento diverso adotado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que aparentemente já vem sendo seguido pela maioria desta Corte estadual, entendo ser necessário superar os fundamentos anteriormente utilizados, inclusive porque a nova tese é mais benéfica aos condenados, fato que possibilita a aplicação do princípio do
in dubio pro réu.

É importante acrescentar que, no caso em comento, de acordo com o cálculo do Ministério Público, a reeducanda laborou 17 dias com carga horária reduzida de 2 horas diárias, por determinação da direção do estabelecimento prisional, logo, somando todas as horas trabalhadas (34) e efetuando a sua divisão por 6, teríamos 5,66 dias de trabalho, ou seja, a fração excedente ultrapassou mais de 50% para alcançar um dia completo.

Desse modo, levando a efeito o entendimento mais favorável à reeducanda, bem como refundindo meu entendimento, mantenho a decisão agravada.

Portanto, sem mais delongas, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
parquet
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021